Tribunal: TJMT
Processo: 1001501-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001501-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), ORIODETE RITA DE ABREU - CPF: 026.632.001-58 (AGRAVADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE DE DOCUMENTOS -

ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

O teor da decisão hostilizada não revela a possibilidade de recorribilidade imediata, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo que não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência da inidoneidade dos documentos apresentados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT de no 1005044-38.2016.8.11.0002, manejada por ORIODETE RITA DE ABREU, indeferiu o pedido para que fosse reconhecida a irregularidade dos documentos probatórios apresentados nos autos, pela parte autora.

Para tanto, sustenta a agravante ser necessário negar a eficácia probatória dos documentos apresentados, bem como, apurar a verdade real.

Aduz que, ante a inconsistência da documentação médica apresentada, pela ausência de prova de atendimento no hospital indicado pelo agravado, verifica-se que as provas constantes dos autos não prestam para atestar as lesões alegadas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDE DO RECURSO POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC

Eminentes pares:

De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A parte agravante busca por meio do presente recurso, reformar a decisão que indeferiu o pedido para que fossem apuradas as irregularidades nos documentos médicos apresentados pelo autor, os quais, diz não serem autênticos e possivelmente objeto de fraude.

Ocorre que, o teor da decisão hostilizada não revela a possibilidade de recorribilidade imediata, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo que não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência da inidoneidade dos documentos apresentados nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PRODUÇÃO DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A decisão agravada resolveu sobre produção de provas em ação ordinária. Não é decisão elencada no rol do art. 1.015, do CPC, que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. E não se verifica comprovação de qualquer situação de urgência a justificar mitigação do rol taxativo, considerando, inclusive, que segundo o que alega o agravante, os documentos até já estão acostados aos autos principais 2. Mantida a pena de litigância de má-fé, sendo importante destacar que as situações previstas no art. 80 do CPC violam o princípio da boa-fé objetiva, sendo desnecessária a análise da intenção da parte que as promoveu. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70083121038, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 30-10-2019)

Ainda, vale registrar que, tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021